Tribunal: TJDFT
Processo: 0049918-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS OBSERVADOS. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente.
II. A intimação das partes para que se manifestem sobre a prescrição intercorrente, prevista no § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não precisa ser realizada pessoalmente.
III. Durante a suspensão do cumprimento de sentença e o posterior arquivamento dos autos não é exigível a intimação do exequente para dar andamento ao feito, consoante a inteligência dos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.